Tribunal: STF
Processo: RE 1413518
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. Polícia militar. Soldado PM temporário. LF n° 10.029/00 e LE n° 11.064/02. Inconstitucionalidade. Vínculo empregatício. Direitos sociais. Contagem de tempo de serviço. Juros e correção monetária. —1. Soldado PM temporário. Direitos. A Turma Especial de Direito Público no julgamento do IRDR n° 0038758- 92.2016.8.26.0000, 30-6-2017, Rel. Vicente Amadei, fixou a seguinte tese jurídica: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual n° 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados”, de aplicação cogente nos termos do art. 985 do CPC. Assim, o autor faz jus apenas ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, além da contagem do tempo de serviço para fins previdenciários mediante o recolhimento da contribuição respectiva ao INSS. — 2.Juros e correção monetária. LF n° 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI n° 4.357/DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC n° 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF n° 11.960/09; contudo manteve hígidos os juros de mora nela previstos. Modulação dos efeitos já realizada e que não interfere na constituição do título (fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). —Procedência parcial. Recurso da Fazenda provido em parte.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 20.



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se a inaplicabilidade do entendimento da ADI 4.357 e ADI 4.425 ao caso. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 8):



    “Sendo assim, não é possível aplicar a Tese fixada no Tema 810 antes do seu trânsito em julgado, pois a precariedade do acórdão, ainda sujeito a recurso com provável efeito infringente, gera insegurança jurídica e prejudica a defesa da parte executada (artigo 7° CPC). 



    Por conseguinte, até que ocorra o trânsito em julgado do Tema 810 STF, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública, após 29/06/2009 o correto é utilizar a TR como índice de correção monetária, até que ocorra a expedição de ofício requisitório nos autos, ocasião em que o débito passará a ser corrigido pelo IPCA-E.”



    Em sede de juízo de retratação, o Colegiado a quo manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 22, p. 23):



    “SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. Polícia militar. Soldado PM temporário. LF n° 10.029/00 e LE n° 11.064102. Inconstitucionalidade. Vínculo empregatício. Direitos sociais. Contagem de tempo de serviço . Juros e correção monetária. LF n° 11.960/09. Tema STF n° 810. Tema STJ n° 905. —1 .Correção monetária .Juros de mora . LF n° 11.960/09 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI n° 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC n° 62109 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF n° 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). — 2. LF n° 11.960109.Repercussão geral .Tema STF n° 810. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 870.947- SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, fixou duas teses: (i) nas questões tributárias em que a Fazenda Pública é condenada , a aplicação dos mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios podem seguir a remuneração da caderneta de poupança ; (ii) a segunda declarou inconstitucional o art. P-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. — 3. LF n° 11.960/09 .Tema STJ n° 905 . No julgamento REsp n° 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. — Procedência parcial. Recurso do Estado provido em parte. Acórdão mantido.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no que tange aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A questão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente